Tribunal: CARF
Processo: 13603.720655/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720655/2014-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.359 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
COMERCIAL FREITAS E RODRIGUES LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
OPÇÃO. DÉBITOS. ERRO ESCUSÁVEL EM DECORRÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. REGULARIZAÇÃO.
No caso, demonstrou-se que a contribuinte entendeu ter quitado
tempestivamente os débitos em razão dos relatórios e do sistema de cálculo
posto à disposição pela Administração Tributária.
Neste caso, a conduta da contribuinte foi suficiente para que se considere os
débitos regularizados e deferir-lhe a opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e cancelar o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional e
determinar a inclusão da Contribuinte no referido sistema a partir de janeiro de 2014.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720655/2014-64
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.359 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720655/2014-64

Relatório
Trata o presente processo do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil
– RFB indeferiu a opção da contribuinte em epígrafe pelo Simples Nacional (Lei Complementar
no 123/2006) formulado em 02/01/2014 em razão da existência dos seguintes débitos sem
exigibilidade suspensa:
Estabelecimento CNPJ: 01.732.190/0001-02
- Débito não previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Lista de Débitos
1)Débito - Código da Receita : 1345
Nome do Tributo : DCTF-MULTAATRASO/FALTA
Período de Apuração: 08/10/2008
Saldo Devedor : R$ 500,00
2)Débito - Código da Receita : 1345
Nome do Tributo : DCTF-MULTAATRASO/FALTA
Período de Apuração: 08/04/2009
Saldo Devedor : R$ 500,00
3)Débito - Código da Receita : 1345
Nome do Tributo : DCTF-MULTAATRASO/FALTA
Período de Apuração: 08/04/2008
Saldo Devedor : R$ 500,00
Os débitos foram listados em valor original.
Irresignada com o indeferimento administrativo, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Na peça de defesa, alegou que havia quitado as pendências em
questão tempestivamente. Para instruir a alegação, juntou DARF.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 08-
35.087 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – DRFJ/FOR
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NA RFB COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA DOS DÉBITOS.
O contribuinte poderá regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção somente caso não as
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.359 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720655/2014-64

regularize até o término do prazo determinado para que manifeste a sua intenção de
ingresso no sistema simplificado, o que corresponde, em geral, ao último dia útil do mês
de janeiro de cada ano-calendário.
Comprovando-se que as pendências não foram integralmente regularizadas no prazo
legal, cumpre a este órgão julgador que mantenha o indeferimento da opção manifestada
pela requerente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso julgou improcedente a
manifestação em razão de ter constatado que a contribuinte havia efetuado os alegados
recolhimentos sem os devidos acréscimos legais. Desta forma, para a quitação dos indigitados
débitos, a contribuinte teve necessidade de efetuar recolhimentos complementares após o prazo
legal para a regularização dos mesmos. Cito excerto da decisão primeva:
Como observado, os créditos tributários que deram azo ao indeferimento da opção pelo
Simples Nacional, no ano-calendário 2014, relativos a multas por atraso na apresentação
de DCTFs, código 1345, encontram-se extintos em razão de dois recolhimentos.
O primeiro efetivado em 31/01/2014, no valor de R$ 500,00, que não amortizou o
débito em sua integralidade, havendo a necessidade da efetivação de recolhimento
suplementar, realizado no dia 29/12/2014, que finalmente extinguiu o passivo tributário
por completo, situação que foi verificada em relação a todos os débitos listados no ato
denegatório.
Nesse compasso, sabendo-se que a extinção in totum dos débitos consignados no Termo
de Indeferimento ocorreram somente no dia 29/12/2014, há que se considerar que as
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional não se encontravam
regularizadas na data limite vigente no ano-calendário 2014 (31/01/2014), não havendo,
por conseguinte, como se acatar o pedido formulado pela pessoa jurídica requerente.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, alegou que teria efetuado o cálculo dos valores a recolher conforme
sistema disponibilizado pela RFB (SICALC) e que, quando soube das diferenças decorrentes de
acréscimos legais, estes também foram pagos. Cito suas palavras:

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.359 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720655/2014-64

Ao final, pediu a inclusão no Simples Nacional.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de indeferimento de opção pelo Simples Nacional em
razão de débitos sem suspensão da exigibilidade (multas por atraso na entrega de DCTF)
conforme apontado no Termo de Indeferimento.
À partida, verifica-se nos DARF juntados à manifestação de inconformidade que a
contribuinte procedeu aos recolhimentos das multas devidas em 21/01/2014. Foram três
recolhimentos de R$ 500,00.
A DRJ/FOR, por sua vez, constatou que a contribuinte deixou de recolher os
acréscimos legais tempestivamente. Tais acréscimos foram quitados somente em 29/12/2014.
Entretanto, penso que é de se acolher as alegações da contribuinte.
Em relação às microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no Simples
Federal ou Simples Nacional, esta Turma já firmou posição em favor do reconhecimento da
regularidade do contribuinte que houver comprovado o recolhimento tempestivo dos débitos que
tenham dado azo ao indeferimento da opção ou à exclusão de ofício, mesmo quando haja algum
erro no recolhimento, seja ele erro escusável ou erro induzido pela própria Administração
Tributária. Trago precedentes:
DÉBITOS.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
INTEGRALIDADE.
EVENTUAL
INSUFICIÊNCIA. ERRO ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capac idade de identificar
situações nas quais a interpretação mais adequada da norma tributária se afaste da estrita
literalidade, incorporando, entre outros, os aspectos finalísticos. Nesses casos -
diferentemente do que ocorre com os sistemas automatizados - o decisum do julgador
pode se afastar dos parâmetros objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir
segundo a hermenêutica que melhor se lhe afigure.
Reconhecida a existência de erro escusável - como definido no Voto -, as alegações do
Recorrente procedem, devendo ser afastados os efeitos do Termo de Indeferimento.
(Acórdão CARF no 1401-004.570, de 10/08/2020)
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.359 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720655/2014-64

DÉBITO. PARCELAMENTO. ERRO ESCUSÁVEL x ERRO NÃO ESCUSÁVEL.
INTERPRETAÇÃO.
A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros, pois toda a
responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada para o contribuinte, pois a ele é
atribuída a tarefa de verificar qual a fundamentação legal dos encargos legai s,
determinar, com precisão, o período em que serão incorridos os acréscimos legais e as
taxas incidentes sob pena de não poder ingressar no Simples Nacional.
Entretanto, necessário fazer a distinção entre um erro escusável (justificável) e um erro
não escusável decorrente de uma falha na prestação de serviço realizada pelo
profissional de contabilidade que atuava como representante da empresa.
Não se trata, portanto, de erro escusável. A contribuinte confessa ter errado não por
dúvidas ou falta de clareza quanto ao cumprimento das obrigações tributárias, mas por
simples falta de atenção ou esquecimento. A falha é inerente à natureza humana, mas
gera consequências que no presente caso são jurídicas e decorrentes de expressa
previsão legal.
O erro escusável que esta TO tem reconhecido tem ocorrido quando falta clareza nas
informações prestadas pelo Fisco induzindo o contribuinte a erro, não foi o caso.
(Acórdão CARF no 1401-004.682, de 15/09/2020)

No caso em tela, conforme alegado pela recorrente, penso que os relatórios da
RFB, assim como o próprio sistema posto à disposição para o cálculo e para a elaboração dos
DARF (SICALC) levaram-na a entender que havia quitado tempestivamente os débitos que
impediriam a opção pelo Simples Nacional.
Em situação semelhante, já me manifestei nos seguintes termos:
Não é demais lembrar que, no caso em tela, trata-se de contribuinte microempresa, que
deve dispor de tratamento diferenciado em matéria tributária, nos termos do artigo 146,
III, “d”, da Constituição Federal do Brasil:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
[...]
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13,
e da contribuição a que se refere o art. 239.
Trata-se, portanto, de contribuinte hipossuficiente diante do Estado e sua proteção em
termos tributários tem estatura constitucional.
[...]
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.359 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720655/2014-64

Entretanto, como asseverado acima, tenho que o contribuinte tem razão ao alegar que
foi levado a erro pelas informações da RFB e pelo sistema do Simples Nacional.
Compulsando os autos, vejo que o sistema da RFB que registra os débitos que deram
causa à exclusão indica apenas que estes estão apresentados em valores originais e que
devem ser recolhidos com os respectivos acréscimos legais:
[...]
Impende destacar que não há menção à forma de apuração dos acréscimos,
especialmente ao encargo legal do débito inscrito em DAU, e à forma de recolhimento
(DAS, DAS-DAU).
Assim, o contribuinte, conforme fartamente comprovado pelos elementos de prova
trazidos aos autos, procurou o sistema que lhe é disponibilizado no Simples Nacional,
por meio do Portal do Simples Nacional.
A partir dos extratos do Simples Nacional, é possível verificar que o contribuinte
apurou cada débito com (o que entendeu serem) os acréscimos legais. O sistema
também lhe permitiu gerar os DAS para pagar todos os débitos.
[...]
Como se pode verificar, ao proceder dessa forma, o contribuinte foi levado a entender
que havia regularizado todos os débitos que deram causa à exclusão de ofício. Todavia,
conforme apontado pela autoridade julgadora de piso, os pagamentos não foram
alocados aos débitos inscritos em DAU por não terem sido recolhidos na guia correta e
por faltar o encargo legal.
Digno de registro que, no despacho de devolução do processo para a RFB, a PGFN fez
registrar que entendia que os pagamentos haviam sido efetuados equivocadamente, mas
que não lhe competia retificá-los. Todavia, não foi tomada nenhuma providência para
retificar os documentos de arrecadação, de forma a alocar os pagamentos aos
correspondentes débitos.
Ora, o contribuinte – hipossuficiente, como asseverado acima – utilizou o sistema posto
à disposição pela Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio do Portal do Simples
Nacional para apurar os débitos com respectivos acréscimos e gerar as guias de
recolhimento.
Veja-se que, ao efetuar os pagamentos na forma descrita, o contribuinte foi induzido a
entender que havia regularizado seus débitos e, portanto, que o ato de exclusão não
produziria efeitos. Desta forma, não apresentou manifestação de inconformidade no
prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do ADE. Ora, esse também era o prazo
para a regularização dos débitos. Afinal, o contribuinte foi intimado a impugnar OU
regularizar os débitos.
Somente em fevereiro de 2015, quando tentou efetuar o pagamento do Simples
Nacional relativo a 01/2015 é que percebeu que havia sido efetivamente excluído do
regime simplificado.
Somente aí passou a existir uma razão para impugnar o ato de exclusão que, até então,
ele entendia ineficaz.
O tratamento diferenciado da Administração Tributária em razão da
hipossuficiência em face do Estado é estribado em previsão constitucional conforme artigo 179
da Constituição Federal:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.359 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720655/2014-64

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei.
É cediço que as microempresas e empresas de pequeno porte não dispõem dos
mesmos recursos, assessoria contábil e fiscal, como as médias e grandes empresas para tratar a
complexa legislação tributária. Desta forma, em relação a elas, a Administração Tributária deve
atuar de forma clara e didática.
No caso, vê-se que o erro no cálculo dos débitos em questão deveu-se à falta de
clareza e didática da Administração Tributária. Assim, tenho que a conduta da contribuinte
atinente à regularização dos débitos foi suficiente para regularizar os débitos para fins de
admissão no Simples Nacional, sem prejuízo da cobrança dos acréscimos que foram recolhidos
posteriormente.
Assim, considerando que a existência dos débitos sem exigibilidade suspensa foi a
causa do indeferimento, voto por dar provimento ao recurso voluntário e cancelar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional e garantir o ingresso da contribuinte no Simples
Nacional a partir de janeiro de 2014.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital